Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712697-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDA: VALDIRENE DA SILVA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VI e VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INSTRUMENTO EXCEPCIONAL. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXVI, estabelece que a "lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada." Esse dispositivo consagra o princípio da segurança jurídica, que é um dos pilares de um Estado Democrático de Direito. Por isso mesmo a ação rescisória deve ser vista como um instrumento excepcional para correção de graves situações, não como uma terceira instância ou como revisão dos julgados. 2. Agravo regimental desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando não ser o caso de indeferimento da inicial e extinção do processo por falta de condições específicas para a ação rescisória, ao argumento de que a apresentação de nova prova, mesmo sendo preexistente ao julgamento, justifica o acolhimento da ação rescisória, caso não tenha sido juntada ao processo originário por impossibilidade ou por desconhecimento do interessado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Por isso mesmo a ação rescisória deve ser vista como um instrumento excepcional para correção de graves situações, não como uma terceira instância ou como revisão dos julgados. Como assinalei na Decisão recorrida, e agora se se vê das razões recursais, a parte, inconformada com o resultado da demanda originária, pretende uma revisão do julgado e reabertura da fase instrutória” (ID. 50416373). “A Decisão inicial foi clara com relação aos pontos que foram alegados (pela parte ora Embargante, que ficou revel no processo principal), descartou a existência de documento novo e fez considerações jurídicas sobre as premissas que levaram à conclusão do Acórdão rescindendo” (ID. 56215553). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016